Tribunal: TJES
Processo: 5000394-58.2019.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000394-58.2019.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDIANE SANTOS DA SILVA
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000394-58.2019.8.08.0065

RECTE.: LIDIANE SANTOS DA SILVA

RECDO.: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese de parte autora
: A requerente ajuizou Ação de Cobrança informando que em 26/08/2018 foi vítima de acidente de trânsito em Teixeira de Freitas-BA, gerando incapacidade total do membro inferior. Busca, assim, o recebimento do valor referente ao seguro DPVAT (R$ 13.500,00), bem como R$ 2.700,00 por despesas médicas. Apresentou recurso inominado no ID 5050723, com pedido de assistência judiciária.
2. Tese da parte requerida:
Informa, em síntese, que o pedido foi negado pelo fato de a autora não apresentar qualquer tipo de invalidez. Apresentou contrarrazões ao recurso interposto no ID 5050726.
3.

Sentença
: “Diante do exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA do Juizado Especial Cível para conhecer da presente ação. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO na forma dos artigos 51, II da Lei 9.099/95 e 485, IV do CPC”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Trata-se de demanda que se refere a conteúdo complexo, vez que necessita de perícia, considerando que não está devidamente comprovado nos autos que a invalidez alegada pela autora decorreu unicamente do acidente de trânsito em questão (prova do nexo de causalidade). Vale registrar, como bem salientado na r. sentença, que a autora foi vítima de AVC, com sequelas, além disso, não consta nos autos o laudo do DML para comprovar os fatos elencados na inicial. Não se deve, neste caso, julgar imediatamente a demanda, haja vista haver indícios (mesmo que mínimos) de veracidade nos argumentos da requerida, devendo ser oportunizada a produção da prova técnica. Por esta razão, entendo que de fato a resolução da demanda depende de questão prejudicial aferível apenas mediante perícia técnica, de forma que a sentença deve ser mantida. Pensar de forma diversa, no caso concreto, acarretaria na improcedência da demanda, face a não demonstração do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as sequelas (danos) alegados. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)